Tribunal: CARF
Processo: 13509.000002/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13509.000002/2012-71
ACÓRDÃO
2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAGUARIPE AGRO INDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/08/2001
PROCESSO ADMNISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO. A apresentação intempestiva do recurso voluntário impede o
conhecimento da peça recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de NFLD (e-fls. 03/38), lavrado para constituição das contribuições
previdenciárias referentes aos fatos geradores de 01/01/1999 a 31/08/2001, incluindo a
competência 13 para os períodos. A fiscalização fundamentou o arbitramento no art. 33, § 3o, da
Lei no 8.212/1991, diante da ausência ou insuficiência de registros capazes de comprovar os
valores pagos aos segurados, atribuindo à empresa o ônus da prova em sentido contrário.
Nesse sentido, são listadas adiante as imputações:
1. Contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais (diretores não empregados), apuradas mediante aferição indireta e arbitramento, em
decorrência da inexistência de registros contábeis que permitissem determinar os valores
efetivamente pagos à diretoria. A base utilizada considerou o limite máximo de salário-base por
competência e o teto anual previsto em assembleia.
2. Cota patronal sobre contribuintes individuais (autônomos), identificada entre
janeiro e maio de 1999, com base em lançamentos contábeis do livro razão, sem a correspondente
comprovação dos recolhimentos previdenciários.
3. Contribuições sobre a aquisição de produção rural de segurado especial
(produtor rural pessoa física), entre janeiro de 1999 e junho de 2001, apuradas a partir de notas
fiscais de entrada e livros contábeis, sem o devido recolhimento da contribuição prevista na
legislação.
Consta dos autos que a empresa foi cientificada na pessoa do representante
legal/diretor em 01/10/2001, conforme e-fl. 03.
Foi apresentada Impugnação (e-fls. 126/158) em 06/12/2001, conforme
comprovante de protocolo (e-fls. 125).
Em sede de preliminares, a impugnação sustenta a nulidade da NFLD por violação
ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV), afirmando que o auto não traria
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e períodos (Decreto
no 2.173/1997, art. 62).
Alega ainda que o discriminativo de débitos seria obscuro (índices de atualização,
juros, rubricas e siglas sem explicação), que teriam sido aplicadas multas em percentuais diversos
e superiores ao “legal”, inclusive com caráter confiscatório, e que faltaria fundamentação legal
específica (lista “amontoada” de normas, sem correlação com cada fato gerador). Invoca o caráter
vinculado do lançamento (CTN, art. 142), defende a nulidade por cerceamento de defesa e requer,
subsidiariamente, a aplicação da lei mais benigna (CTN, art. 106, II, “c”) para redução de multas.
No mérito, a impugnante sustenta, em primeiro lugar, a indevida exigência de
contribuições sobre o pró-labore de diretores não empregados. Argumenta que, no período
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
3
autuado, não houve efetiva retirada de pró-labore, de modo que não teria ocorrido o fato gerador
previsto na legislação previdenciária para o contribuinte individual.
Nessa linha, afirma que a aferição indireta/arbitramento promovidos pela
fiscalização contrariam a definição legal de salário-de-contribuição, por exigir “remuneração
auferida”, inexistente quando não há pagamento.
Em relação ao financiamento de benefícios por incapacidade (RAT/SAT), a empresa
afirma que o enquadramento do grau de risco e a progressividade das alíquotas teriam sido
definidos, em parte, por normas infralegais, sem detalhamento suficiente em lei, o que violaria os
princípios da legalidade e da tipicidade. Alega, ainda, que a adoção do critério da atividade
preponderante da empresa, em substituição ao tratamento individualizado por estabelecimento,
teria ampliado a carga contributiva sem base legal estrita.
Quanto às contribuições destinadas a terceiros, especificamente ao SENAR, a
impugnante defende a não incidência sob o argumento de inexistir vinculação material com
atividade rural. Afirma exercer predominantemente atividades industrial e comercial, sem
produção primária, de modo que não haveria referibilidade entre a contribuição devida e a
finalidade da entidade beneficiária, pleiteando, por isso, o afastamento da exação nesse ponto.
No tocante à contribuição incidente sobre a comercialização de produção rural
adquirida de segurado especial, a defesa sustenta que a obrigação declaratória (DAV) é imposta ao
próprio produtor, com previsão legal de suspensão da qualidade de segurado em caso de
descumprimento. Nessa perspectiva, alega que a empresa adquirente não dispõe de meios nem
possui competência legal para fiscalizar a situação previdenciária do produtor, razão pela qual a
exigência em face da adquirente seria indevida na hipótese de descumprimento das obrigações
pelo vendedor.
Por fim, a impugnante reitera, de forma transversal aos temas acima, o princípio da
legalidade tributária e o caráter vinculado da atuação fiscal, afirmando que a ausência de
pagamentos efetivos (no caso do pró-labore), a definição infralegal de critérios (no caso do
RAT/SAT) e a falta de aderência material das contribuições de terceiros (SENAR) conduziriam à
inexigibilidade dos valores lançados. Requer seja a NFLD julgada improcedente.
Em 17/10/2005 foi proferido o despacho decisório no 04.401.4/0005/2005 (e-fls.
218/222) pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária em Salvador, a qual analisou
a impugnação e documentos apresentados pelo sujeito passivo.
A seguir colaciono trechos importantes para o deslinde da análise:
DA DECISÃO
17. A NFLD em tela foi lavrada em 01/10/2001. Na mesma data, ocorreu a ciência
pessoal do diretor da empresa, comprovada pela aposição da sua assinatura na
folha de rosto desta NFLD com a indicação da mesma data.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
4
18. O art. 37, § 1°, da Lei 8.212/91, assim dispõe acerca do prazo para
apresentação da impugnação ao lançamento pelo sujeito passivo:
Art. 37. § 1° Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto
em regulamento. (Renumerado pela Lei n° 9.711, de 20.11.98)
19. Por sua vez, o Regulamento da Previdência, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, assim disciplina o tema, no art. 243, § 20:
Art. 243. § 22 - Recebida a notificação, a empresa, o empregador doméstico
ou o segurado terão o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou
apresentar defesa.
20. A Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004, que regula o Processo administrativo
no âmbito do INSS, em seu art. 8°, fixa o termo inicial do prazo para apresentar
impugnação na data da ciência do procedimento a ser impugnado.
21. O prazo de quinze dias para interposição da defesa no presente caso,
portanto, iniciou-se com a ciência do notificado, dia 01/10/2001. Efetuando-se a
contagem do prazo, nos termos previstos no art. 34, § 1°, da Portaria MPS n° 520,
isto é, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento,
tem-se o termo final estipulado para o dia 16/10/2001.
22. A impugnação foi apresentada no protocolo geral da Gerência Executiva do
INSS em Salvador, em 06/12/2001, conforme documento juntado às fls. 123.
Logo, a impugnação apresentada é intempestiva e não se instaurou o contencioso
administrativo.
23. O processo administrativo submete-se ao princípio da verdade material. Em
razão disto, e pelo dever de autotutela, dispõe a Lei n° 9.784/99, em seu art. 53,
que a administração deve rever de ofício os seus próprios atos, quando eivados de
vícios.
24. De acordo com o art. 6°, II da Portaria MPS n° 520, o Despacho Decisório é o
ato pelo qual a autoridade competente retifica, de ofício ou em virtude de
impugnação do sujeito passivo, o crédito tributário constituído na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito.
25. Conforme o relatório fiscal, a remuneração dos diretores não empregados,
sobre a qual incidiu a contribuição lançada no levantamento PL1, foi aferida
indiretamente. O mesmo relatório indica que a aferição indireta se deveu à
inexistência de registros contábeis dos pagamentos destes valores, muito embora
a Assembleia Geral realizada em 15/06/1998, fixasse em até R$ 60.000,00 a
remuneração anual global da Diretoria.
26. A aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias
encontra fundamento no art. 148 do CTN e, mais especificamente, nos §§ 3° e 6°
do art. 33 da Lei 8.212/91. É medida excepcional, só podendo ser utilizada se
comprovada a ocorrência dos pressupostos legais.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
5
27. No § 3° do art. 33, a Lei 8.212/91 autoriza a aferição indireta nas hipóteses em
que não sejam apresentados documentos solicitados pela fiscalização, ou que tais
documentos sejam apresentados de forma deficiente. No § 6° do mesmo artigo,
autoriza aferição indireta quando a contabilidade não registrar o movimento real
da remuneração, do faturamento ou do lucro. Verificadas estas hipóteses, cabe à
fiscalização apurar de ofício, leia-se indiretamente, o montante devido, cabendo
ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
28. A situação mencionada no relatório fiscal, relativa ao levantamento PL1, não
corresponde àquelas mencionadas nos §§ 3° e 6° do art. 33 da Lei 8.212/91. O
relatório fiscal afirma apenas que os pagamentos aos diretores não foram
registrados na contabilidade. Não há nenhuma prova, nem sequer uma afirmação
no sentido de que estes pagamentos efetivamente ocorreram.
29. A aferição indireta, para se justificar, necessitaria da prova, ou pelo menos de
indícios, de que o fato gerador (os pagamentos aos diretores) efetivamente
ocorreu. Combinado este fato, com a inexistência do registro contábil do
pagamento, restaria clara a hipótese presente nos dispositivos da lei acima citada.
30. A Ordem de Serviço INSS/DAF n° 151, de 28/11/1996, que determina os
parâmetros de aferição indireta utilizados pelo auditor no relatório fiscal da NFLD,
assim dispõe no item 27.1:
27.1 - No caso de empresa sujeita a escrituração contábil, havendo falta,
recusa de apresentação ou atraso na escrituração desta, a fiscalização
lavrará Auto de Infração - AI, e, na ausência de elementos que permitam
quantificar ou estimar a remuneração do segurado empresário, reputará
como remuneração o valor correspondente a, no mínimo, duas vezes o
limite máximo de salário-base em vigor na respectiva competência.
31. Vê-se que também a Ordem de Serviço, como não poderia deixar de ser, dada
a sua natureza de ato normativo hierarquicamente inferior à lei, condiciona a
utilização da aferição indireta à não apresentação da contabilidade.
32. Nem se diga que a previsão do pagamento de remuneração na ata da
Assembleia Geral constitui prova ou indício do pagamento. Há ali apenas uma
autorização para que sejam feitos os pagamentos, mas esta autorização não
implica a efetiva realização dos pagamentos.
33. Em relação às contribuições inseridas no levantamento PL1, portanto, a NFLD
não atende aos requisitos do art. 37 da Lei 8.212/91, uma vez que não apresenta
provas ou indícios da ocorrência de pagamentos ao a ocorrência do fato gerador.
34. Não bastasse isto, o relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 31 a
36) não menciona os dispositivos de Lei que fundamentam a aferição indireta das
contribuições previdenciárias lançadas no levantamento PL1.
35. Em razão da intempestividade, não serão conhecidos os argumentos aduzidos
pelo contribuinte na sua impugnação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
6
CONCLUSÃO
Isto posto e
CONSIDERANDO tudo o mais que nos autos consta,
CONSIDERANDO a presença de elementos hábeis a modificar o crédito lançado,
nos termos dos itens 24 a 34 desta decisão,
RESOLVO:
a) Retificar de ofício a NFLD, nos termos expostos nos itens 24 a 34 deste
Despacho Decisório, a fim que sejam excluídas todas as contribuições
inseridas no levantamento PL1.
d) Declarar o contribuinte devedor do crédito previdenciário remanescente
de R$ 98.234,48 (noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e
quarenta e oito centavos), nos termos do Discriminativo Analítico do Débito
Retificado (DADR) juntado aos autos.
e) Recorrer de ofício deste Despacho Decisório à Delegada da Receita
Federal do Brasil - Previdenciária em Salvador.
O despacho decisório em referência reconheceu a intempestividade da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo e retificou de ofício o crédito previdenciário.
A seguir a ementa da decisão de piso:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS RURAIS E SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA SEM ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
REVISÃO DE OFÍCIO.
EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AFERIDAS INDIRETAMENTE.
A impugnação intempestiva, na qual não se tenha arguido sua tempestividade,
não instaura o contencioso administrativo.
A realização de aferição indireta, sem que esteja demonstrada nos autos a não
apresentação ou a apresentação deficiente de algum documento relacionado às
contribuições previdenciárias, ofende aos §§ 30 e 6° do art. 33 da Lei 8.212/91 e
merece retificação de ofício.
O contribuinte foi pessoalmente intimado em 30/01/2006 (e-fl. 222).
Consta nos autos certidão de juntada à e-fl. 225, datada de 04/04/2012, registrando
a anexação de documentos e o encaminhamento do processo ao SECAT/DRF/FSA, a fim de
verificar a atualização da situação e do valor registrado no Debcad, bem como avaliar a
continuidade da cobrança, em razão do lapso de tempo decorrido desde a ciência do Despacho
Decisório em 30/01/2006.
Na sequência foi juntada aos autos Informação fiscal (e-fls. 235/236) elaborada no
âmbito do SECAT/DRF/FSA.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
7
A informação registra que, após movimentações administrativas e transferência do
processo entre unidades da Receita Federal, foi solicitada verificação da situação do crédito no
sistema de cobrança, em razão do tempo transcorrido desde a ciência da decisão de primeira
instância. O SECAT informou tentativa infrutífera de atualização no sistema e consulta ao suporte
técnico, cujo retorno indicou a ocorrência de prescrição do crédito.
Segundo a análise fiscal, o prazo prescricional teria reiniciado em 30/01/2006, com
a ciência da decisão administrativa, expirando em 24/11/2011, sem registro de novas causas
suspensivas ou interruptivas. Destacou-se, ainda, a superveniência da Súmula Vinculante no 8 do
STF e a revogação dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, concluindo-se, no âmbito da fiscalização,
pela prescrição do crédito antes de eventual inscrição em Dívida Ativa, com orientação para
retorno do processo à unidade de origem para as providências cabíveis.
Ato contínuo, foi proferido despacho (e-fl. 282) informando que, em 18/11/2015, o
e-Processo no 13509.720054/2015-19 foi encaminhado à DRF de Feira de Santana com a
finalidade de anexar o Recurso Voluntário referente ao débito no 35.370.577-2 ao processo físico.
Verificou-se que, anteriormente, havia sido proferido despacho às fls. 220/221, no
qual se apreciava a prescrição do crédito, sem conhecimento, à época, da existência do referido
recurso.
Diante disso, procedeu-se à impressão da defesa apresentada no e-Processo, a qual
foi incorporada aos autos físicos (e-fls 237/273). Em razão da nova peça defensória, determinou-se
o encaminhamento do processo à Equipe de Revisão Previdenciária para reavaliação da prescrição
do débito.
Em manifestação datada de 27/04/2017 (e-fls. 283/284), o SECAT/DRF Feira de
Santana registrou o histórico da NFLD no 35.370.577-2, originalmente no valor de R$ 102.034,22.
Consta que foi apresentada impugnação em 06/12/2001, a qual foi considerada intempestiva,
resultando no Despacho-Decisório no 04.401.4/0005/2005, emitido em 17/10/2005, que não a
conheceu, mas promoveu retificação de ofício da NFLD, reduzindo o débito para R$ 72.703,64. A
ciência da decisão ocorreu em 30/01/2006.
O processo foi posteriormente transferido, em 2009, ao âmbito da Receita Federal
do Brasil, sendo encaminhado ao SECAT em 2012 para atualização sistêmica. Na ocasião, foi
elaborada Informação Fiscal sugerindo prescrição do crédito, mas não houve emissão de despacho
decisório nem ciência ao contribuinte.
Posteriormente, verificou-se a existência de Recurso Voluntário interposto em
02/03/2006, que foi anexado aos autos físicos.
Considerando o disposto no art. 74 do Decreto no 7.574/2011, que determina o
encaminhamento do recurso voluntário ao órgão de segunda instância mesmo em caso de
perempção, o SECAT concluiu pelo envio do processo ao CARF para apreciação do recurso.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
8
Da análise do Recurso Voluntário, constato que foram reiterados os termos da
Impugnação e que não foi impugnada nem justificada a intempestividade certificada pela decisão
de piso.
Os autos foram encaminhados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
A apresentação intempestiva da peça recursal impede o andamento da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.
No tocante à tempestividade, verifica-se que a decisão de primeira instância foi
cientificada ao contribuinte em 30/01/2006 (segunda-feira), conforme e-fl. 222, iniciando-se a
contagem do prazo recursal no dia seguinte.
Vale ressaltar que a época do protocolo do Recurso Voluntário se aplicava o
disposto no art. 305, § 1o do RPS (Decreto 3.048/1999) com a redação dada pelo decreto
4.729/2003 que estabelecia o prazo de 30 dias para interposição de recurso.
Referido prazo encerrou-se em 01/03/2006 (quarta-feira). Todavia, o Recurso
Voluntário somente foi protocolado em 02/03/2006 (quinta-feira), conforme e-fl. 274, ou seja,
após o término do prazo legal, configurando-se a intempestividade da manifestação.
Nesta linha colaciono trecho do despacho proferido pela DRF de Feira de
Santana/BA (e-fl. 284) que já havia constatado a intempestividade do recurso:
11. O Decreto n° 7574, de 29/09/2011 dispõe:
"Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá
ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 33).
Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 35)."
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.430 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13509.000002/2012-71
9
12. Pelo exposto, considerando que o art. 74 do Decreto 7.574, de 29/09/2011
determina que o recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção, entendo
pelo comando do evento correspondente no sistema e encaminhamento do
processo ao CARF.
Ademais, cabe destacar que a impugnação apresentada na instância originária
igualmente foi protocolada fora do prazo, circunstância expressamente registrada na decisão de
primeiro grau:
(...)
20. A Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004, que regula o Processo administrativo
no âmbito do INSS, em seu art. 8°, fixa o termo inicial do prazo para apresentar
impugnação na data da ciência do procedimento a ser impugnado.
21. O prazo de quinze dias para interposição da defesa no presente caso,
portanto, iniciou-se com a ciência do notificado, dia 01/10/2001. Efetuando-se a
contagem do prazo, nos termos previstos no art. 34, § 1°, da Portaria MPS n° 520,
isto é, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento,
tem-se o termo final estipulado para o dia 16/10/2001.
22. A impugnação foi apresentada no protocolo geral da Gerência Executiva do
INSS em Salvador, em 06/12/2001, conforme documento juntado às fls. 123.
Logo, a impugnação apresentada é intempestiva e não se instaurou o contencioso
administrativo.
(...)
35. Em razão da intempestividade, não serão conhecidos os argumentos aduzidos
pelo contribuinte na sua impugnação.
Destaco que, a despeito de haver, por parte da recorrente, alegação inerente à
matéria de ordem pública, em sede de preliminares, trazendo à baila a nulidade do lançamento,
este Colegiado não enfrentará a matéria dado que não houve a apreciação de tal argumento
quando da impugnação, bem como pelo fato do recurso voluntário ter sido apresentado de forma
intempestiva.
Destarte, entendo pelo não conhecimento do recurso.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 295
DF CARF MF
Original